Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DA PARTE NOS AUTOS DANDO-SE POR CITADA. CONCESSÃO DE PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO. PEÇA DE DEFESA DEMONSTRANDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório.
2. No caso dos autos, apesar de não dispor sobre poderes para receber citação, a procuração concedida pela agravante é específica para representação processual nos autos de origem e houve peticionamento onde a recorrente se dá por citada, apresentando extenso arrazoado sobre as diligências realizadas no curso do processo, denotando pleno conhecimento da pretensão deduzida em seu desfavor e do processado nos autos de origem, de modo que restou concretizado o ato citatório.
3. Agravo de instrumento desprovido.